Tribunal: TJDFT
Processo: 0736302-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736302-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF EMBARGADO: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO IPREV/DF, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo impetrante, SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF, contra decisão que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança coletivo. Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo (ID 75651013). É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em razão do pedido de desistência do impetrante. Em face do provimento jurisdicional, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator